Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-97.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prática de crime em gozo de liberdade provisória anteriormente concedida aumenta a reprovação social da conduta, de modo a negativar o vetor da culpabilidade do agente.
2. Conduzir veículo sob influência de bebida alcóolica, causando acidente de trânsito e prejuízos à vítima, justifica o exame desfavorável das consequências do crime.
3. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.
4. Possuindo o réu mais de um registro configurador de maus antecedentes, inclusive pela prática do mesmo delito apurado, além de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, embora a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos viável a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
5. Se o valor fixado para reparação a título de danos morais sofridos pela vítima do delito revela-se exorbitante, imperiosa é sua redução.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.